Tribunal: TJES
Processo: 5003668-84.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENILSON MATIAS DA ROCHA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de estupro de vulnerável, no qual se alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, bem como deficiência de fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a efetiva prisão; (ii) saber se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o lapso temporal decorreu da fuga do paciente, que permaneceu foragido por longo período, circunstância que interrompe o curso do tempo para fins de aferição do
periculum libertatis
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de foragido renova a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A decisão que manteve a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito (estupro de vulnerável), no risco de reiteração delitiva e na conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à proteção da vítima.

6. A evasão prolongada do paciente evidencia a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A fuga do réu interrompe o curso do tempo para fins de aferição da contemporaneidade da prisão preventiva, renovando o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito, aliada ao risco de reiteração e à necessidade de proteção da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC (precedentes sobre fuga do réu e contemporaneidade da prisão preventiva).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
03
668
-
8
4
.202
6
.
8.08.0000

PACIENTE:
GENILSON MATIAS DA ROCHA

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GENILSON MATIAS DA ROCHA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0000273-89.2019.8.08.0009.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da sua prisão preventiva, fundamenta que o decreto prisional narra fatos de ocorrido em 2019, faltando contemporaneidade, além de sustentar que a decisão carece de fundamentação idônea para a manutenção da sua prisão preventiva.

Ressalta que a decisão do magistrado em 2019 possuiu o entendimento de que os motivos ensejadores da cautelar de prisão foram o da garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime, e a possibilidade de reiteração da ação delituosa, bem como a garantia da instrução regular do processo, representando no risco de o paciente influir no ânimo da vítima.

Alega, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, não tendo contato com a vítima e seus familiares desde a época dos fatos e que não se encontrava nas condições de foragido já que o constrangido não conhecia do processo, muito menos de um mandado de prisão, tendo o paciente uma vida normal.

Liminar indeferida por este Relator, no mov. ID 18509650.

O presente
writ
deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada, acompanhando-se o entendimento ministerial.

A tese de ausência de contemporaneidade não merece prosperar, na medida em que embora a defesa argumente que o decurso de tempo entre os fatos (2019) e a efetiva prisão esvaziaria o risco à ordem pública, a realidade dos autos demonstra que o hiato temporal decorreu exclusivamente da conduta do paciente, que permaneceu foragido por cerca de sete anos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a condição de foragido interrompe o decurso do tempo para fins de aferição da atualidade do risco, renovando a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. A fuga do distrito da culpa não pode servir de benefício ao réu para alegar prescrição ou ausência de atualidade; pelo contrário, ela solidifica o
periculum libertatis
.

A manutenção da custódia encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta do delito imputado — estupro de vulnerável — somada ao risco real de reiteração delitiva e à necessidade de proteger a integridade psíquica da vítima, justificam a medida extrema.

O fato de o paciente ter se esquivado do chamamento judicial por tanto tempo demonstra que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas para garantir que ele não volte a se furtar à aplicação da lei.

Quanto às condições pessoais favoráveis mencionadas pelo impetrante, como a primariedade e o exercício de ocupação lícita, é cediço na doutrina e na jurisprudência que tais atributos não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No caso em tela, a evasão prolongada sobrepõe-se a qualquer predicado subjetivo, tornando a prisão preventiva o único instrumento eficaz para o regular desenvolvimento do processo e a eventual aplicação da sanção penal.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHE
Ç
O
da impetração, para
DENEGA
R
A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente nos termos da decisão de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.